Tribunal: TJPA
Processo: 0001564-82.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001564-82.2017.8.14.0121

APELANTE: JOSE ROBERTO ALVES CAMPELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA - EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO
.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento à apelação,

reformando a dosimetria da pena do apelante, passando-as para 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
em regime inicial aberto, mais
68 (sessenta e oito) dias-multa
, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por restritivas de direito consoante o sentenciado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José Roberto Alves Campelo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o condrenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal (apropriação indébita - em razão de ofício, emprego ou profissão
)
(Num. 8973356 - Pág. 2 a 6).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 8973359 - Pág. 3 a 6):

a) Reforme a sentença atacada, para readequar a pena-base ao mínimo legal;

b) Readéque, por consequência, o regime prisional determinando ao juízo
a quo
a verificação dos requisitos para converter a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito (art. 44 do CP) tudo, em virtude das circunstâncias judiciais do caso concreto, nos exatos termos sustentados nesta apelação.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 8973360 - Pág. 3 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (Num. 10242020 - Pág. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 8973356 - Pág. 4 a 5):

Passo à dosimetria da sanção penal, nos termos da legislação aplicável:

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais nos termos da súmula 444 do STJ; conduta social e personalidade não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se unicamente a cobiça; as circunstâncias e consequências do delito lhe são totalmente desfavoráveis, uma vez que recebeu os pagamentos de vários clientes por um longo período; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida acima do mínimo legal.

Assim, fixo a pena—base em 02 (dois) anos de reclusão e no pagamento de 60 (noventa) dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem sopesadas.

Presente a causa de aumento de pena a do inciso III, do §1°, do art.168, do CPB, aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e no pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O valor da multa deverá ser corrigido na forma do § 2°, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2°, c, CPB.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Estão presentes na espécie os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, o qual admite a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos. Inicialmente, verifica-se a condenação à pena inferior a 4 anos. Ademais, o ilícito foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Não há reincidência dolosa ou culposa, além de as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, indicarem a suficiência da substituição da pena mais gravosa pela restritiva de direitos.

A lei penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. II - o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Destarte, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade do sentenciado, por duas restritivas de direitos consubstanciadas em prestação de serviços a comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 8 horas semanais, a qual direcionará e fiscalizará seus cumprimentos. O descumprimento injustificado da pena restritiva de direito implicará na conversão em pena privativa de liberdade (art.44, § 4°, do CP).

DEMAIS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

Considerando que o denunciado não esteve preso provisoriamente, deixo de aplicar a detração prevista no novel art. 387, § 2° o Código de Processo Penal (alterado pelo art. 2° da Lei n°. 12.736/2012), visto que o regime inicial não será modificado.

Deixo de indicar valor mínimo à reparação civil à falta de elementos de prova nos autos.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: a culpabilidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

Há alguns equívocos, nas fundamentações atinentes a isso, que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
é neutra; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, pois a apropriação se deu através do pagamento efetuado por mais de 60 clientes da empresa e por um período superior a 01(um) ano.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como negativas, porquanto muitos dos clientes chegaram a ser inscritos no SPC.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 ano a 04 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, não reconhecidas agravantes nem atenuantes
, aplico a pena intermediária em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas a de aumento disposta no
inciso III do §1º do artigo 168 do Código Penal
. Assim sendo, resulta, definitivamente, a punição do apelante, em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, os quais passo para 68 (sessenta e oito) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e mesmo levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Isso se enquadra ao presente caso. Conservo a substituição sentenciada.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, reformando a dosimetria da pena do apelante, passando-as para
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
em regime inicial aberto, mais
68 (sessenta e oito) dias-multa
, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por restritivas de direito consoante o sentenciado.

É o voto.

Belém, 17/05/2024